Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-77.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002520-77.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.122.681-26 (RECORRENTE), DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002520-77.2018.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MANOEL VIEIRA DA SILVA JUNIOR

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA ÁREA INSTRUMENTAL – APROVAÇÃO NAS VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA – CLASSIFICAÇÃO 177ª POSIÇÃO – SEM VAGAS DISPONÍVEIS – EXPECTATIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente foi classificada na 177° posição do concurso público estadual para o cargo de agente de área instrumental, perfil advogado. Conforme o
Concurso Público nº
Edital n° 005/2009 – SAD/MT, DE 27 DE JULHO DE 2009
, foi ofertada para referido cargo 71 vagas de provimento imediato.

Aduz o recorrente que 169 já foram nomeados, desses 45 não tomaram posse, sendo contratados posteriormente 37 pessoas em contratados temporários ocupando a vaga de quem não foi chamado, apresentando lista de contratados.

Relata por fim, que a candidata aprovada em 215°, Renata Fernandes Lima, foi empossada no cargo através de decisão judicial nos autos 0002339-98.2015.8.11.0041.

Pois bem. A aprovação em um concurso público em posição denominado de cadastro de reserva traduz–se na mera expectativa de direito, se, no período de validade do concurso ocorrer a criação de cargos, com a sua função.

O fato de a administração pública chamar outros candidatos além das vagas ofertadas por si só não se traduz em direito do recorrente de também ser nomeado, bem como, o fato de alguns candidatos dos que foram chamados não terem assumido e outros exonerados, não cria o direito objetivo do candidato de que a Administração Pública torne obrigatória e impositiva o chamamento de outros candidatos até atingir o limite de vagas anteriormente disponibilizadas.

Portanto, não há que se falar do direito da mesma de ter a sua contratação deferida mediante a intervenção do Poder Judiciário.

A mera expectativa de ser nomeada, caso surja a vaga, por si só não traduz em direito objetivo à sua nomeação, apenas sob a alegação de que outras pessoas foram chamadas, a não legitimar nem de longe a nomeação e posse de candidato localizado em posição abaixo das vagas inicialmente destinadas no edital do certame.

Ainda, verifica-se que o STF atribuiu repercussão geral à seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e

c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

STF. Plenário RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).

Anoto ainda que a ação foi ainda ajuizada após o decurso do prazo de validade do concurso que era em 2014, sendo a ação aviada no ano de 2018,
o que de qualquer sorte, em minha ótica entendo que sequer poderia se tentar qualquer nomeação após o prazo de validade do próprio concurso em si mesmo, sendo que os contratos de temporários o foram celebrados já no mês de junho de 2014, já no mês de término de validade da prorrogação do concurso, de onde, aqui ainda fica o registro de que existe em qualquer situação a mera expectativa de nomeação ainda mais quando aprovado fora do número de vagas previstas no edital, isso sem falar que o regime jurídico de um contratado é diferente de um concursado, inclusive dos encargos dali derivados ao longo do tempo, sem falar na previsão orçamentária que é bem diferente em cada uma das hipóteses.

Não tem o direito pretendido, pela simples nomeação de contratados temporários, pelos motivos acima alinhavados.

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em R$ 1.500,00, em substituição ao fixado em primeiro grau, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022